Tribunal: TJMT
Processo: 0005816-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005816-87.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUZA SILVA (AGRAVADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0005816-87.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0005816-87.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando a remição de 205 dias por trabalho.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o atestado de trabalho não registra a carga horária diária, de modo que seria necessária a comprovação
“por meio de folhas de frequência”
.

Requer o provimento do recurso
“para indeferir o pedido de concessão da remissão da pena pelo labor com base no atestado de trabalho”
.

Em contrarrazões, o reeducando pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0005816-87.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando Marcelo de Souza Silva cumpre pena unificada de 8 anos e 6 meses de reclusão, estando em regime semiaberto desde 19.12.2018 (sem qualquer regressão).

Em 28.8.2018, o Juízo da Execução Penal remiu os dias trabalhos, nos seguintes termos:

“Às fls. 105/107 destes autos, a defesa pugnou fosse reconhecido o aludido período de detração bem como declarados remidos 615 dias em favor do condenado.

4. Ao apresentar suas contrarrazões nos autos do agravo em execução interposto pela defesa (apenso), o Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do pedido das detrações porque já teria sido objeto de deliberação judicial posterior, bem como pelo provimento do recurso quanto à alteração da fração concernente à primeira condenação apontada no cálculo de fl. 101.

5. Nestes autos, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de remição sob o fundamento de que o atestado de trabalho é insuficiente para comprovar as atividades desenvolvidas pelo recuperando (fl. 108/110). (...)

DO PEDIDO DE REMIÇÃO

A defesa formulou pedido de remição pelo trabalho baseado no atestado de fl. 107, mas o Ministério Público, consubstanciado nas disposições do art. 129 da LEP, manifestou-se contrariamente ao pedido por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas.

Pois bem, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 129 pelo i. representante ministerial.

Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”.

Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção de veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio.

A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

(...)

Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.

Diante disso,
consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e. TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 205 dias em favor do recuperando (decorrente dos 615 dias trabalhados – certidão de fl. 107), que deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser realizado nos autos
(...).”

O Atestado de Trabalho, subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado (Revetrio Francisco da Costa) e pelo Assistente Penitenciário (Windsor Robson Geraldes), descreve que o agravado exerceu atividades laborais de “faxina interna” e “distrib. alimentação” durante 615 dias, entre setembro de 2016 a maio de 2018.

Conquanto o relatório não descreva, pormenorizadamente, os horários trabalhados no período mencionado, as declarações firmadas pelas autoridades da instituição carcerária são documentos hábeis para a obtenção do benefício da remissão, especialmente porque dotado de fé pública.

Em outras palavras, o referido documento goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Na hipótese, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo,
sobretudo porque subscrito por dois agentes penitenciários
.

Ademais, ainda que a administração da penitenciária não tenha demonstrado, claramente, a compatibilidade das horas trabalhadas pelo agravado, não se pode penalizá-lo porque a autoridade carcerária deixou de cumpriu sua obrigação.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, como, aliás, bem anotou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“Analisando detidamente o feito, verifica-se que não assiste razão ao Parquet , já que o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional é suficiente para comprovar os dias trabalhados, para fins de remição da pena, sendo desnecessário corroborá-lo com a folha de frequência do agravado, ante a ausência de provas que afastem a fé pública dotada pelo documento.”

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”
(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – MINHA RELATORIA – 23.1.2017)

“O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais. O descumprimento, por parte da Administração Penitenciária, de comprovação da compatibilidade de horas de estudo e horas trabalhadas, necessárias à remição não pode obstar o direito do apenado ao referido benefício.” (TJMT, AgExPe 78921/2017)”
(N.U 0009926-50.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(Agravo 0037341-24.2018.8.11.0042 – Des. Pedro Sakamoto – 11.12.2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020